Tribunal: TJBA
Processo: 8003383-35.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003383-35.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALFREDO BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): IGOR AMORIM SAMPAIO DOS SANTOS, ANTONIO SAMPAIO DOS SANTOS APELADO: JOSE BALBINO COSTA CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Danos Materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se restou demonstrada, nos autos, a posse anterior do autor sobre o imóvel objeto da lide e o esbulho praticado pelo réu, a justificar o deferimento da medida reintegratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da perda da posse por esbulho e da data do esbulho, conforme requisitos do art. 561 do CPC. A alegação de união estável com a proprietária falecida do imóvel, sem comprovação judicial ou documental idônea da referida relação, não basta para caracterizar posse legítima pelo autor. A documentação apresentada não se mostra suficiente à prova da posse anterior, a autorizar o deferimento da medida reintegratória requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prova inequívoca da posse anterior exercida pelo autor impede o acolhimento do pedido de reintegração de posse. A alegação de união estável não supre, por si só, a exigência legal de demonstração da posse direta e autônoma sobre o bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003383-35.2021.8.05.0150, em que figuram como apelante ALFREDO BARBOSA DE OLIVEIRA e como apelada JOSE BALBINO COSTA CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora